Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-22.2014.8.11.0044
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002003-22.2014.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Jose Ribeiro de Andrade (EMBARGANTE), TATIANA DA SILVA - CPF: 858.988.481-34 (ADVOGADO), Maria Eduarda de Oliveira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RIBEIRO DE ANDRADE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE –INVIABILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrário à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos por
José Ribeiro de Andrade
contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal nº 0002003-22.2014.8.11.0044
(Acórdão – Id. 107790986).

Nas razões recursais, pretende o embargante prequestionar matéria para fins de Recurso Especial e Extraordinário, por ser exigência dos Tribunais Superiores, requerendo a manifestação expressa acerca de violação do artigo 5º, incisos III e XLVII, ambos da Constituição Federal e artigos 155 e 156, caput, ambos do Código de Processo Penal.

Informa ainda, que o mencionado acórdão padece de omissões e obscuridades, uma vez que o conjunto probatório não se mostrou apto a apontar a inverdade da palavra da vítima, bem como para trazer a certeza da ocorrência dos fatos de forma a avalizar um decreto condenatório.

A Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela rejeição dos presentes aclaratórios
,
por entender que o acórdão objurgado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 6198 do Código de Processo Penal (Id. 117251995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal nº 2003-22.2014.811.0044
.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura
aquém
daquilo que foi pedido.

No caso em exame, sem razão o embargante, em especial porque inobservo omissão ou obscuridade a serem sanadas. Com efeito, constata-se que a decisão embargada esclareceu, de maneira fundamentada e expressa, as razões pelas quais insurge-se o embargante.

Observa-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita.

Portanto, não há nenhuma omissão, obscuridade ou eiva na decisão embargada. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

Destarte, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV,E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados(...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013)

Nesta linha intelectiva, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento.

A propósito:

[...] Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”

(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

E ainda, trago
decisum
deste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal.
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017)

Não observo omissão a ser sanada, de modo que o V. Acordão examinou com a profundidade adequada o tema constante das razões expostas, não havendo qualquer eiva a ser superada.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
José Ribeiro de Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022